Tribunal: TCU
Processo: 008.646/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades no contrato de execução das obras de construção da Ferrovia Norte-Sul, trecho entre Palmas/TO e Uruaçu/GO (lote 16).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Galvão Engenharia S.A. contra o Acórdão 721/2021-TCU-Plenário , mediante o qual, dentre outras medidas, o TCU julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a, em solidariedade com outro responsável, ao recolhimento de débito correspondente a R$ 11.512.814,73 em valores históricos e a sancionou com multa proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Galvão Engenharia S.A. para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente, ao Sr. Ulisses Assad, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás e à Valec, atual Infra S.A.